Tribunal: TJBA
Processo: 0572288-80.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572288-80.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAURIZIO MAZZA

Advogado(s)
:
ELBER JOSE ALMEIDA SANTOS, VITOR DE GOIS RIBEIRO DANTAS, ISAAC NEWTON LUCENA FERNANDES DE QUEIROZ, CLAUDIO HENRIQUE FERNANDES RIBEIRO DANTAS

APELADO: MAURICIO DE OLIVEIRA PINHEIRO

Advogado(s)
:
MATHEUS DOS SANTOS MALANDRA, MARCELO LUIZ SOARES MOREIRA, MAURICIO DE OLIVEIRA PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

AFASTADA ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO.
MÚTUO.

AUTOR QUE DEMONSTRA QUE CELEBROU CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO. ORIGEM DOS RECURSOS QUE NÃO MODIFICA LEGITIMIDADE.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
AFASTADA
.

CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO.

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO E A RESPONSABILIDADE DO RÉU. COMPENSAÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS
LIMITADOS
A TAXA ANUAL DE
12%
.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.

De imediato, cabe afastar a preliminar de deserção aventada pelo apelado por meio de petição autônoma.
Diversamente do que afirma o recorrido, na decisão de ID 28457146 foi deferido o pedido de parcelamento do preparo recursal, de modo que caberia ao apelante pagar o valor correspondente ao preparo em 03 parcelas. Assim, comprovado o pagamento, conforme documentos de ID's 29115887, 34401600 e 34401601, não há que se falar na aplicação da penalidade de deserção.

Quando pensamos sobre a legitimidade, enquanto condição da ação, estamos diante da exigência de pertinência subjetiva, ou seja, que os sujeitos da demanda estejam vinculados com a situação jurídica deduzida em juízo. Assim, no caso dos autos insta observar que a situação deduzida em juízo trata-se de um contrato de mútuo que o autor afirma que celebrou com o réu, posteriormente inadimplido, advindo daí o suposto direito de exigir a restituição da coisa emprestada. Deste modo, é possível observar que os litigantes estão inseridos numa mesma relação jurídica material que embasa a pretensão, de modo que se visualiza que os sujeitos podem ocupar os polos da relação jurídica processual.

Neste diapasão, a partir das afirmações do demandante contidas em sua postulação inicial, é possível aferir a legitimidade ativa, sem que a origem dos recursos emprestados seja à primeira vista elemento descaracterizador da relação de direito material estabelecida entre as partes. Assim, independente de onde se retirou o dinheiro supostamente emprestado, o que se observa é que há um vínculo formado entre as partes, que autoriza que o apelante venha a juízo pleitear provimento jurisdicional reparatório.

Sob outro viés, não se pode ignorar que, a partir do
encerramento
da sociedade
MELA INVESTIMENTO LTDA
ocorrido nos 04 meses que antecederam o ajuizamento da ação, o autor tornou-se o único responsável pelo ativo e passivo da sociedade, de modo que estaria também por este aspecto legitimado a buscar a restituição dos valores transferidos da conta-corrente da pessoa jurídica para a conta-corrente do réu.
Assim, tenho que é o caso de
reformar
a r.
s
entença,
reconhecendo a legitimidade do autor/apelante para ajuizar a ação
de cobrança.

O
art.
1.013
, §3º,
I,
do CPC,
determina que, na hipótese de reforma da sentença fundada no artigo 485,
o tribunal deve decidir desde logo o mérito,
cas
o
o
processo est
eja
em condições de imediato julgamento.
Desta forma, sendo este o caso dos autos e havendo requerimento expresso do recorrente neste sentido,
passo à análise do mérito da demanda.

A
duz o autor que
emprestou a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
ao réu
,
valor este que deveria
amortizado, com o acréscimo da taxa de juros contratuais de 1,22% ao mês, em 15 (quinze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no importe de R$ 1.110,00 (um mil e cem reais) cada. Alega que o devedor não pagou nenhuma das parcelas avençadas,
razão pela qual
ajuizou a presente ação de cobrança.

No caso em estudo,
o acionante colaciona aos autos
e-mail enviado pelo acionado, na data de 12 de julho de 2012, solicitando o empréstimo no valor de R$ 15.000,00. Além disso, não há controvérsia quanto ao recebimento pelo réu da quantia, uma vez que há reconhecimento expresso na peça de defesa.

O
réu alega,
por sua vez
que a obrigação exigida pelo autor está extinta, pois houve compensação, tendo em vista que seria, ao mesmo tempo, devedor e credor.
No entanto, o
requerido não conseguiu demonstrar de forma satisfatória que seria também credor do apelante. Destaque-se que há um desencontro de informações entre valores e datas que não permite a constatação de que há valor a ser recebido pelo réu que ultrapassa a quantia cobrada nesta ação.
Nesta senda, embora afirme o réu que acordou, de modo informal, com o autor que o multicitado empréstimo já estaria quitado em razão da existência de outras obrigações que serviriam a compensação, não trouxe aos autos elementos, sequer indiciários, de que houve o referido acordo e que existem os débitos indicados na defesa.
Com efeito,
o réu
não comprovou a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
conforme determina o artigo 373, II, do CPC, de modo que deve arcar com o ônus da sua inércia processual.

L
ado outro, deve ser acolhida a alegação do réu quanto à abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo autor.
De modo simples, pode-se dizer que os juros remuneratórios representam a remuneração ou o preço da disponibilidade monetária, sendo pagos pelo mutuário ao mutuante.

A não caracterização do mutuante como instituição financeira não impede a celebração de contratos de mútuo feneratício entre particulares, todavia, as regras
previstas no Código Civil e na Lei de Usura
devem ser observadas. Assim, com base
na interpretação sistemática d
os artigos 406, do CC/02, 1º,
§ 3º,
do Decreto nº 22.626/1933 e 161, § 1º, do CTN,
constata-se que os juros não deve
m
exceder a taxa de 12% ao ano.
Deste modo, conclui-se que a taxa de juros estipulada no negócio firmado entre os litigantes deve ser reduzida para se adequar ao limite anual de 12%.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0572288-80.2014.8.05.0001
, tendo como apelante
MAURIZIO MAZZA

e apelad
o

MAURICIO DE OLIVEIRA PINHEIRO
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO
ao apelo,
reconhecendo a legitimidade do autor/apelante para ajuizar a presente ação
de cobrança
e, n
o mérito da demanda, julg
ar

parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s
de condenação do apelado
,

nos termos do voto do relator
.

Salvador, .